Tribunal: TJES
Processo: 5003820-32.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003820-32.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA OSETI ZACHE
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), EM FUNÇÃO DO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. QUANTUM DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Aduz a requerente, em síntese, que: a) foi surpreendida com a averbação de um empréstimo consignado em sua aposentadoria, no valor de R$ 821,93 (oitocentos e vinte e um reais e noventa e três centavos), tendo o requerido como credor; b) não observou depósito do montante em sua conta bancária; c) não firmou nenhum contrato com a parte demandada; d) sofreu descontos mensais em seu benefício previdenciário, no importe de R$ 20,05 (vinte reais e cinco centavos), a título de cobrança do empréstimo.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 3473508), sustentando a possibilidade de majoração da indenização por danos morais.

N
o mérito, trata-se o presente caso de típica relação jurídica de consumo.

Em que pese o argumento de necessidade de majoração dos danos extrapatrimoniais, registro que o valor fixado pelo magistrado
a quo
, qual seja, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), não se mostra desproporcional ou irrazoável e está em acordo com outras decisões proferidas em casos semelhantes por esta Turma Recursal, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.